Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS INTRACRANIANOS. PACIENTE COM EPILEPSIA REFRATÁRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pelo médico que acompanha o autor/agravante, não há prova inequívoca da urgência alegada e a cirurgia depende de implementação na rede pública do DF.
4. Não comprovada a urgência para a realização do procedimento na rede pública, deve ser observada a posição na fila de regulação e a classificação do risco, a fim de que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis.
5. Recurso conhecido e não provido.